Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705302-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA APELADO: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo ajuizada por CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP em desfavor de BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA e FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA. Foi proferida sentença, a) rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos Hugo Gabriel, Francisco Lindomar e Acelga Restaurante e Café Ltda; b) rejeitando a impugnação à gratuidade da justiça e deferindo os benefícios da justiça gratuita em favor de todos os requeridos; c) no mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de: c.1) decretar a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório; c.2) condenar os requeridos Batata Doce Restaurante Café Ltda, Acelga Restaurante e Café Ltda e Maire Albernaz Neiva ao pagamento dos aluguéis, tributos (IPTU e TLP), taxas de condomínio, água e luz inadimplidos a partir do vencimento de março de 2019 até a efetiva desocupação; c.3) condenar os requeridos Batata Doce Restaurante Café Ltda, Acelga Restaurante e Café Ltda e Maire Albernaz Neiva ao pagamento da cláusula penal no importe de R$ 54.866,58 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); e d) julgando improcedentes os pedidos em relação aos requeridos Hugo Gabriel Vieira da Silva e Francisco Lindomar Rocha de Souza (ID no 31421523). Os apelantes Batata Doce Restaurante Café Ltda, Acelga Restaurante e Café Ltda e Maire Albernaz Neiva opuseram Embargos de Declaração (ID no 31421528), os quais foram rejeitados (ID no 31421537). BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ LTDA, ACELGA RESTAURANTE E CAFÉ LTDA e MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, ora requeridos/apelantes, interpuseram o recurso de Apelação Cível, argumentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência da designação da audiência de conciliação. No mérito, pugnam pela suspensão da execução forçada da ordem de despejo, tendo em vista as medidas restritivas impostas pelo Poder Público decorrentes da pandemia causada pela COVID-19 (ID no 31421558). CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, ora requerente/apelante, interpôs o recurso de Apelação Cível, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 31421560). Em seguida os apelantes BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ LTDA, ACELGA RESTAURANTE E CAFÉ LTDA e MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA compareceram aos autos e informaram que houve a desocupação voluntária dos imóveis objetos da demanda, asseverando que as chaves dos imóveis estão à disposição da parte autora no endereço localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco “K”, Ed. Denasa, Salas 503/504, Brasília/DF (ID no 31648505). CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, ora requerente/apelante, compareceu aos autos e informou que a entrega das chaves deverá ocorrer no momento da realização do laudo de vistoria dos imóveis locados, conforme previsão contratual. Afirma que os imóveis foram desocupados e manifesta o desinteresse na audiência de conciliação (ID no 33198907). É o breve relatório. Decido. a) Da Apelação Interposta pelos Requeridos Batata Doce Restaurante Café Ltda, Acelga Restaurante e Café Ltda e Maire Albernaz Neiva Analisando os autos, verifica-se que foi proferida sentença, decretando a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. Por outro lado, os objetos do recurso de apelação são: a) o cerceamento de defesa, em razão da ausência da designação da audiência de conciliação; e b) a suspensão da execução forçada da ordem de despejo, tendo em vista as medidas restritivas impostas pelo Poder Público decorrentes da pandemia causada pela COVID-19. Entretanto, os apelantes compareceram aos autos e informaram que houve a desocupação voluntária dos imóveis objetos da demanda, fato esse ratificado pela parte requerente/apelada no ID no 33198907. Percebe-se, assim, a ausência de interesse recursal na reforma do provimento judicial impugnado, haja vista que houve o cumprimento voluntário do capítulo da sentença impugnada, bem como desnecessária a designação de audiência de conciliação, no presente momento. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a possível ausência de interesse recursal e acerca da petição do ID no 33198907 da parte apelada. b) Da Apelação Interposta pela Requerente Charbel Investimentos Imobiliários Ltda EPP A parte apelante, em suas razões recursais, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 31421560). No entanto, promoveu o pagamento das custas recursais (ID no 31421562). Assim, diante da contradição do recolhimento das custas recursais com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, em obediência ao previsto no artigo 10 do Código de Processual Civil, intime-se a parte requerente/apelante, para se manifestar sobre a subsistência de seu interesse na análise do pedido de concessão da justiça gratuita, em razão da perda do objeto e da preclusão lógica, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de junho de 2022 17:57:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora